Tribunal: TJDFT
Processo: 0003533-11.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E POR CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUIR A PRIMEIRA QUALIFICADORA POR FALTA DE PERÍCIA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, depois de pular um alambrado, junto com comparsa, e subtrair uma bomba d’água instalada em uma chácara. A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas pelos relatos da vítima e dos policiais condutores, que prenderam o réu ainda na posse da res furtiva.

2 A escalada pressupõe esforço incomum do agente para entrar no local do furto. Como não se realizou perícia técnica e nem se justificou a sua falta, exclui-se a circunstância qualificadora, reduzindo-se a pena.

3 Apelação parcialmente provida.